Tribunal: TJES
Processo: 5000620-51.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-51.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SANDRA MARIA RIBEIRO DO PRADO

RECORRIDO: CRISTIANY SHIRLEY DA COSTA MAGALHAES e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5000620-51.2022.8.08.0035

RECORRENTE: SANDRA MARIA RIBEIRO DO PRADO

RECORRIDOS: CRISTIANY SHIRLEY DA COSTA MAGALHAES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA VIA JUDICIAL. PROVA DOCUMENTAL DA VENDA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DAS PENALIDADES AO ADQUIRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Sandra Maria Ribeiro do Prado contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência retroativa de propriedade do veículo VW/Gol 1.0, placa MRZ0E80, RENAVAM nº 00795475365, para o nome da corré Cristiany Shirley da Costa Magalhães, bem como extinguiu o feito quanto ao DETRAN/ES por ilegitimidade passiva.

A autora alegou ter vendido o veículo em 01/07/2020, sem que a compradora tivesse efetuado a transferência junto ao órgão de trânsito, o que ocasionou multas, pontuações e restrições administrativas em seu nome. No recurso, sustenta a legitimidade da compradora e pleiteia a condenação por danos morais, afirmando que as penalidades indevidas teriam prejudicado seu processo de obtenção da CNH.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da possibilidade de se afastar a responsabilidade solidária do antigo proprietário e transferir ao adquirente as infrações e débitos incidentes sobre o veículo, mesmo após decorrido o prazo administrativo de quinze dias para apresentação do condutor, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário a responsabilidade pelos débitos do veículo, a presunção de responsabilidade é relativa e pode ser afastada judicialmente mediante comprovação da alienação.

O prazo de 15 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB para a identificação do condutor-infrator é aplicável apenas na esfera administrativa, não impedindo a discussão judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

No caso, restou comprovada a alienação do veículo por meio de prova documental idônea, bem como o cometido das infrações pelo menos 04 meses após a tradição do bem, o que autoriza a transferência da propriedade e das penalidades ao real responsável, primeira recorrida do feito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB é relativa e pode ser afastada judicialmente mediante comprovação da alienação do veículo, impondo-se a transferência da propriedade e das penalidades ao adquirente, que integra o polo passivo da demanda, ainda que não tenha havido comunicação prévia ao órgão de trânsito.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, § 7º;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

STJ, PUIL 1816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 15/03/2022;

STJ, REsp 1952854, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17/08/2021;

TJ-ES, AI 0051717-59.2014.8.08.0035, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/03/2015.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Sandra Maria Ribeiro do Prado em face de Cristiany Shirley da Costa Magalhães e do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), na qual a autora busca a transferência retroativa da propriedade do veículo VW/Gol 1.0, ano 2002/2003, placa MRZ0E80, RENAVAM nº 00795475365, para o nome do primeiro requerido, comprador do bem que não realizou a transferência junto ao órgão de trânsito.

Em razão da inércia do adquirente, a autora passou a sofrer penalidades e restrições administrativas em decorrência de multas, pontuações e débitos incidentes sobre o veículo, motivo pelo qual requereu a transferência do registro de propriedade ou, subsidiariamente, a declaração de inexistência de vínculo jurídico com o automóvel, com a exclusão das penalidades e débitos eventualmente lançados em seu nome, inclusive procedimentos de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Arrimado nas razões ora tecidas, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
para responder a presente demanda no que tange aos débitos de IPVA (legitimidade do ESTADO – Súmula 585 STJ), e quanto a este,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015).

JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, em face de
CRISTIANY SHIRLEY DA COSTA MAGALHÃES,
com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Quanto aos demais pedidos,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

No recurso inominado, a parte autora discorre que a sentença de origem errou ao julgar improcedente seu pedido de dano moral e ao declarar a ilegitimidade passiva da corré, Cristiany Magalhães (a compradora do veículo). A Recorrente sustenta que, embora tenha vendido o veículo em 2020, a compradora omitiu-se de sua obrigação de transferir a titularidade, o que resultou na geração de múltiplas infrações em nome da autora, inviabilizando seu processo de obtenção da primeira CNH. O recurso argumenta que a compradora é, sim, parte legítima para a causa, pois a análise do dano moral depende da relação contratual entre elas, e pede que seja reconhecida à revelia da Sra. Cristiany, visto que sua defesa foi apresentada fora do prazo. Tendo em vista que a transferência do veículo e a quitação dos débitos já ocorreram no curso do processo, a Recorrente pede a reforma da sentença exclusivamente para condenar a Recorrida Cristiany ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada.

PROJETO DE VOTO

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Rememorando brevemente os fatos
, a parte autora alegou na inicial que, em
01/07/2020
, realizou a
venda do veículo
à corré
Cristiany Shirley da Costa Magalhães
, todavia, a adquirente
não procedeu à transferência da propriedade junto ao DETRAN/ES
, permanecendo o bem
registrado em nome da recorrente, Sra. Sandra Maria Ribeiro do Prado
.

A controvérsia dos autos centra-se na possibilidade de se determinar judicialmente a transferência da propriedade do veículo, bem como a responsabilidade pelas multas de trânsito a ele vinculadas, quando já transcorrido o prazo administrativo de quinze dias previsto após a notificação da autuação da infração.

Primeiramente, cabe salientar o que preceitua o artigo 257, parágrafo 7º, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 7º.
Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo
,
após a notificação da autuação
, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

Entretanto, a presunção estabelecida no referido dispositivo é de natureza relativa, uma vez que a eventual preclusão administrativa para a indicação do condutor do veículo não obsta que o interessado busque a tutela de seu direito perante o Poder Judiciário. Tal possibilidade decorre diretamente do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRFB/88), consoante já reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial. IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito.

(STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
APRESENTAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor (§ 7° do artigo
257
do
CTB
), é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. 2.Apelaçãoprovida.Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação ao art.
257,
§7º, do
CTB,
alegando que: a) o DNIT é parte ilegítima, uma vez que, quando a multa que gera suspensão da CNH for realizada por órgão diferente do DETRAN, por exemplo, DNIT, DER, DAER ou PRF, estes órgãos não possuem competência para instaurar processo de suspensão ou cassação; b) os pontos relativos a infração cometida expiram em 01 ano e, no presente caso, estando os pontos já extintos pelo lapso superior a 04 anos do cometimento da infração, descabe faze-los ressurgir para pontuar na carteira de motorista de terceiro, pois já se encontram expirados para qualquer fim; e c) diversamente do afirmado no acórdão, o dispositivo utilizado como fundamento não prevê a possibilidade de indicação pela via judicial do condutor do veículo embora a jurisprudência em alguma medida acolha a tese. Houve juízo positivo de admissibilidade. É o relatório. A insurgência não merece prosperar. O Juízo a quo, ao decidir a controvérsia, consignou que: Discute-se na presente ação a possibilidade do autor, proprietário do veículo, transferir, por meio de ação judicial, pontos para a pessoa que realmente estava conduzindo o veículo no momento da autuação. Sobre a apresentação do condutor do veículo, assim dispõe o § 7° do artigo
257
do
CTB
: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao ?m do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração", não está o proprietário impedido, após o escoamento desse prazo, de demonstrar judicialmente que não dirigia o veículo no memento da infração" Embora o Código de Transito Brasileiro disponha sobre o prazo para apresentação do condutor, é conveniente destacar que a
preclusão temporal
que tal dispositivo consagra é meramente
administrativa.
Isso porque, em sede judicial, existe a possibilidade de o proprietário do veículo demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que estabelece o art. 5º, XXXV, da CF/88. (...) Na hipótese, verifico que há declaração nos autos que a infração foi cometida por Antônio Carlos de Paula Figueiredo (evento 1, DECL8).Com efeito, embora o Código de Trânsito Brasileiro imponha ao proprietário do veículo a responsabilidade pela pena de multa, uma vez comprovado que o mesmo não dirigia o veículo no momento da infração, não deve sofrer os efeitos da autuação. Nota-se, pois, que o Tribunal de origem solucionou a questão não só à luz de norma infraconstitucional (art.
257,
§7º, do
CTB
), mas também com fundamento em dispositivo constitucional (art. 5º, inciso XXXV, da CF).Dessa forma, competia ao sucumbente a interposição do recurso extraordinário para o debate do fundamento constitucional. Quedando-se esse inerte quanto a tal providência, não é possível o exame do especial, nos termos da orientação da constante da Súmula 126/STJ. (RESP 1952854, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2021, DJe 17/08/2021).

No caso concreto, restou evidenciada a ausência de responsabilidade da recorrente pelas infrações de trânsito impugnadas, diante da comprovação da venda do veículo à recorrida
Cristiany Shirley da Costa Magalhães
, conforme documentos de Id. nº 16681872 e 16681873, real condutora/infratora responsável pelas infrações impugnadas no feito.

Portanto, tenho que procedem os pedidos iniciais, eis que a recorrente comprovou satisfatoriamente a venda do veículo à 1º recorrida em setembro de 2020, bem como que as infrações foram cometidas posteriormente à tradição, entre dezembro de 2020 a maio de 2021 (Ids. 16681875 a 16681880).

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO RELACIONADA À CONDUÇÃO, NÃO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CONDUTOR-INFRATOR PLENAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA JUNTADA AOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA. PRESTÍGIO DA VERDADE REAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DER/ES. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDUTOR CONFESSO. PRONTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NA ESFERA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. No ordenamento jurídico brasileiro, presume-se a boa-fé, devendo a fraude ser comprovada.
Se o condutor reconheceu ter sido o real causador da infração e aceitou a transferência da pontuação para seu registro, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do proprietário do automóvel, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 257, § 7º, permite ao proprietário do veículo a apresentação extrajudicial do condutor infrator.
Nessa esteira de pensamento, razão não há para deixar de reconhecer a confissão efetivada nos presentes autos como prova suficiente para o pedido. Precedente no STJ: REsp 765970 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 02/10/2009. (...) IV - Embargos de declaração Prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AI 0051717-59.2014.8.08.0035 - 4ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 30/03/2015). (grifei)

Diante disso, impõe-se o
acolhimento dos pedidos iniciais
, com o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da adquirente pelas penalidades de trânsito vinculadas ao veículo após a alienação, bem como a determinação de transferência da propriedade ao nome da real possuidora e responsável pelos débitos (
Cristiany Shirley da Costa Magalhães
).

Embora seja evidente que o autor vivenciou aborrecimentos decorrentes da indevida atribuição das infrações ao seu prontuário, tais contratempos
não ultrapassam o limite dos meros dissabores cotidianos
a que todos os cidadãos estão sujeitos.

Não restou comprovada qualquer repercussão efetiva sobre sua honra, boa fama, imagem, liberdade, esfera íntima ou situação profissional. Tampouco há notícia de inscrição indevida em cadastros restritivos, suspensão de habilitação, retenção do documento, abordagem vexatória ou constrangimento público capaz de caracterizar dano moral.

Dessa forma, os fatos narrados
não possuem aptidão para ensejar dano moral
, pois se restringem a aborrecimentos e contrariedades próprias de impasses burocráticos, sem violação a direito da personalidade ou repercussão gravosa suficiente a justificar indenização.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais,
de forma a determinar ao DETRAN/ES que transfira as anotações das penalidades administrativas, multas, taxas e outros valores decorrentes da propriedade do veículo mencionado na inicial, bem como da pontuação correspondente às infração de Id. 16681875, 16681876, 16681877, 16681878 e 16681880 para a recorrida
Cristiany Shirley da Costa Magalhães.

Mantenho a improcedência do pleito de indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)